Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-31.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001228-31.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA QUE CONSTATOU A INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO PARA ATIVIDADE HABITUAL. REQUISITOS INEXISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. Realizada prova pericial que concluiu pela inexistência de incapacidade do recorrente para o desempenho de suas atividades habituais a improcedência da ação é medida que se impõe como acertadamente decidido pela sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001228-31.2015.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante GERSON SOUZA DE OLIVEIRA e Apelado INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto da relatora, parte integrante deste acórdão, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, .